Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio DDS-131/00, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 407063, função null, que teve como objeto TRATA-SE DA AMPLIACAO E MODERNAZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA JA EXISTENTE DO DISTRITO DE OUTEIRO, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES.NA PROPOSICAO, SERA CONCEBIDA A CONSTRUCAO DE CAPTACAO (ATRAVES DE PO-COS RASOS DO TIPO AMAZONAS), ESTACAO DE TRATAMENTO COMPACTA (COMPOSTA DE TANQUE DE DECANTACAO, CASA DE QUIMICA E FILTROS), RESERVATORIO APOIADO DE 50 M3 EM CONCRETO ARMADO E FINALMENTE TRECHO DE ATUTORA EM PVC-DEFOFO-DIAM. 150MM. (no da TCE no sistema: 3098/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial iniciada em desfavor do Sr. Gislan de Almeida Alencar pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Siafi 407063, celebrado entre a Superintendência e o Município de Buenos Aires/PE, termo que teve por objetivo ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água existente no distrito de Outeiro, no valor de R$ 77.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 73.312,09. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Ofício 323/2011 - SUDENE/DAD/CPTCE (peça 80), de 10/6/2011, com AR à peça 81 e o Edital de Notificação 14/2022, publicado no DOU de 9/8/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 122-125). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.279/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gislan de Almeida Alencar (XXX.315.264-XX). 1.2. Unidade: Município de Buenos Aires/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.